Tribunal: TJMT
Processo: 1024910-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024910-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO - CPF: 630.641.031-72 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). PERCENTUAL DE 0,827%. INCORPORAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. LEI SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva, em que a agravante pleiteia a incorporação permanente do percentual de 0,827%, correspondente à diferença da RGA de 2012, com reflexos em todas as verbas remuneratórias futuras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a sentença coletiva proferida na ação originária determinou a incorporação definitiva do percentual de 0,827% à remuneração dos servidores substituídos; e (
ii
) se a execução individual pode ampliar os efeitos temporais do título executivo, projetando o índice para exercícios posteriores.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva limitou-se a reconhecer o direito à diferença da RGA de 2012, no período de maio de 2012 a abril de 2013, sem determinação de incorporação permanente.

4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo, sendo vedada a inovação na fase executiva.

5. A tentativa de projetar o índice para exercícios futuros configura execução
ultra petita
.

6. A superveniência da LC n.o 541/2014, que reestruturou as carreiras militares, substituiu a base remuneratória então vigente, interrompendo eventual continuidade do direito à diferença da RGA de 2012.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que não há direito adquirido à incorporação automática e indefinida de índices inflacionários, cuja concessão depende de previsão legal específica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos e temporais definidos no título executivo judicial. 2. A diferença percentual decorrente da revisão geral anual de 2012 não se incorpora automaticamente e de forma permanente aos vencimentos do servidor, devendo sua aplicação restringir-se ao período expressamente delimitado na condenação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Francyanne
Siqueira Chaves Curvo, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 1025963-47.2024.8.11.0041, oriundo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, no qual se busca a execução individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação n.o 0016327-60.2013.8.11.0041, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT.

Na origem, a parte agravante pretendeu ver incorporado, de forma permanente e com reflexo em todas as verbas remuneratórias, o percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, ao argumento de que a sentença coletiva assim teria determinado.

O juízo de origem, todavia, restringiu os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013, afastando a incorporação definitiva do referido índice.

Irresignada, a agravante sustenta que a sentença coletiva teria reconhecido a aplicação do índice de modo permanente, e que sua eficácia não poderia ser limitada a um único exercício, sob pena de esvaziamento da finalidade da RGA e do próprio direito reconhecido. Alega que a decisão desconsidera a natureza de trato sucessivo da obrigação e viola a coisa julgada.

Requer a reforma da decisão agravada para que se determine a incorporação definitiva do índice de 0,827%, para as RGA subsequentes e com reflexos em todas as verbas remuneratórias, afastando-se a limitação temporal imposta.

A liminar pleiteada foi indeferida por este relator, em razão da ausência de risco de dano irreparável e a probabilidade do direito em juízo de cognição sumária.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, com fundamento na coisa julgada formada no processo coletivo e na interpretação sistemática da sentença. Alega, ainda, que houve reestruturação da carreira militar por meio da LC n.o 541/2014, o que descaracteriza eventual direito à incorporação da RGA de 2012 nos moldes pretendidos.

O Ministério Público opinou pela ausência de interesse público primário, abstendo-se de atuação no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Francyanne
Siqueira Chaves Curvo, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 1025963-47.2024.8.11.0041, oriundo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, no qual se busca a execução individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação n.o 0016327-60.2013.8.11.0041, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT.

A controvérsia posta neste recurso diz respeito à
interpretação do alcance temporal da sentença exequenda
, que determinou a revisão dos subsídios dos servidores substituídos em razão da aplicação correta do índice de RGA de 2012, e ao pleito de que o percentual seja
incorporado de forma permanente
, servindo de base para futuras revisões remuneratórias.

O ponto da insurgência reside na suposta omissão da sentença quanto à limitação temporal da condenação.

No entanto, tal alegação não se mostra consentânea com a literalidade e a teleologia da decisão de origem, que, embora não contenha limitação temporal explícita em seu dispositivo, teve como escopo jurídico único e delimitado à reparação de diferença de percentual aplicado em relação à RGA de 2012, não se confundindo, pois, com um título condenatório genérico, de execução perene ou aberta, como pretende fazer crer o agravante.

Portanto, a delimitação temporal não é aleatória, tampouco fruto de juízo interpretativo discricionário por parte do magistrado da execução, mas sim
decorrência necessária do conteúdo expresso da sentença proferida na ação coletiva
, que vinculou o pagamento da diferença remuneratória àquela janela temporal específica.

A esse respeito, saliento que o cumprimento de sentença pressupõe
estrita obediência aos limites objetivos e subjetivos do título executivo
, conforme dispõe o artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil. O juiz da fase executiva
não detém poderes para ampliar os efeitos da sentença condenatória
, sob pena de violação ao princípio da congruência e às garantias do devido processo legal.

Assim,
a tentativa do agravante de conferir caráter permanente à incorporação do percentual de 0,827% colide frontalmente com os contornos fixados na sentença exequenda
, ultrapassando os limites do que foi decidido no processo de conhecimento. Em verdade, a pretensão veiculada no agravo de instrumento
configura inovação executiva inadmissível
, por importar verdadeira
modificação do título judicial transitado em julgado
.

Portanto, não cabe ao juízo da execução (ou a esta instância revisora) acolher tese inovadora, por mais plausível que pareça, se não se encontra abarcada pelo título judicial.

O agravante insiste que o índice de 0,827% — diferença entre o percentual de 6,08% e os 5,21% efetivamente pagos — deve ser incorporado de forma definitiva aos vencimentos, repercutindo nos anos posteriores.

Contudo, tal pretensão
não encontra respaldo na sentença executada
, tampouco na legislação regente.

A alegação de que a RGA possui caráter permanente e que, por isso, seus efeitos se renovariam mês a mês, não se sustenta juridicamente quando se confronta com a regra da
legalidade estrita das obrigações da Fazenda Pública
(art. 37,
caput
, da CF/88), bem como com a
necessidade de previsão legislativa específica para a concessão de vantagens funcionais
(Súmula 339 do STF).

O fato de a RGA ter natureza de recomposição inflacionária não autoriza concluir, por si só, que seus efeitos devam ser projetados indefinidamente no tempo, sobretudo
à revelia de comando judicial expresso
nesse sentido.

Não bastasse isso, também se revela
incabível a alegação de que a não incorporação permanente do índice implicaria redução salarial
, uma vez que
houve reajustes remuneratórios legais nos anos subsequentes
, inclusive com a edição da Lei Complementar n.o 541/2014, que promoveu
reestruturação das carreiras militares do Estado de Mato Grosso
, substituindo a matriz remuneratória anterior (LC n.o 433/2011) e fixando novos valores nominais para os subsídios dos servidores.

Com efeito, mesmo que se considerasse, em abstrato, a natureza sucessiva da obrigação de revisão geral anual — tese cuja pertinência jurídica não se ignora —, não se poderia ignorar que
a base normativa que deu suporte à condenação exequenda foi superada por nova legislação
, o que interrompe a continuidade do direito postulado. Em termos técnicos,
cessado o suporte fático-jurídico do direito, cessa igualmente o direito à sua execução continuada
.

O reajuste de vencimentos da Administração Pública está condicionado à edição de
lei específica
e à existência de
previsão orçamentária
. O simples descumprimento da RGA de determinado ano não autoriza o reconhecimento automático de direito subjetivo a reajustes permanentes, notadamente quando já houve, em anos subsequentes,
reestruturações salariais específicas
por meio de leis complementares posteriores.

Por fim, não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que
a execução deve ater-se aos exatos limites do julgado
, sendo incabível a
extrapolação dos efeitos da sentença sob fundamento de preservação do poder aquisitivo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827%
– INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 –
REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA
– PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

2. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.
(N.U 1011566-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Dessa forma, considerando o título executivo judicial,
os limites da condenação, a reestruturação remuneratória promovida por lei superveniente e os princípios que regem o processo executivo, impõe-se
reconhecer a inviabilidade jurídica da pretensão do agravante, revelando-se irretocável a decisão impugnada sob o prisma da legalidade e da estrita observância do título exequendo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em conformidade com o título executivo judicial e com a legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025